Tribunal: TJES
Processo: 5007156-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007156-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDA LUCIA SANTOS ANGELO

APELADO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – INADIMPLEMENTO – APREENSÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
submetia a este Órgão Julgador cinge-se na (in)existência de saldo remanescente após a alienação da motocicleta Honda CG 160 Titan, objeto do contrato de consórcio. A apelante alega que, considerando os valores pagos e o montante arrecadado com a venda do veículo, haveria um saldo positivo que deveria lhe ser restituído.

2.
Conforme devidamente comprovado pelas empresas requeridas, o valor da alienação do bem foi de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), conforme nota fiscal id. 8019654, enquanto o saldo devedor atualizado da autora, que incluía parcelas em aberto, encargos contratuais e despesas com a apreensão e leilão, alcançava a quantia de R$ 15.062,03 (quinze mil sessenta e dois reais e três centavos). Ao contrário do que sustenta a autora, ora apelante, o montante obtido com a venda do veículo foi insuficiente para quitar o débito total, gerando um saldo devedor remanescente, e não um saldo credor a ser restituído.

3.
A previsão contratual que regula essa situação é expressa. A cláusula 22.2 do regulamento do consórcio determina que o valor arrecadado com a alienação do bem apreendido será destinado à quitação das obrigações contratuais, incluindo parcelas vencidas e vincendas, além de outras despesas relacionadas, como a apreensão e a realização do leilão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANDA LÚCIA SANTOS ANGELO

em face da r. sentença lançada no id. 8019705 que, nos autos da
“
ação de cobrança
”
ajuizada pela apelante em face de
MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
e
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 8019707), aduz a apelante, em suma, que remanesce o valor de R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais), a serem devolvidos em dobro. Diz que “
não há que se falar na obrigatoriedade do pagamento dos encargos no valor de R$ 4.461,17 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), não se enquadrando no conceito de “obrigações contratualmente previstas”, em relação aos quais, inclusive, não houve sequer juntada de comprovantes de despesas.”

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8019710 e 8019713 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007156-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDA LUCIA SANTOS ANGELO

APELADO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANDA LÚCIA SANTOS ANGELO

em face da r. sentença lançada no id. 8019705 que, nos autos da
“
ação de cobrança
”
ajuizada pela apelante em face de
MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
e
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 8019707), aduz a apelante, em suma, que remanesce o valor de R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais), a serem devolvidos em dobro. Diz que “
não há que se falar na obrigatoriedade do pagamento dos encargos no valor de R$ 4.461,17 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), não se enquadrando no conceito de “obrigações contratualmente previstas”, em relação aos quais, inclusive, não houve sequer juntada de comprovantes de despesas.”

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8019710 e 8019713 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetia a este Órgão Julgador cinge-se na (in)existência de saldo remanescente após a alienação da motocicleta Honda CG 160 Titan, objeto do contrato de consórcio. A apelante alega que, considerando os valores pagos e o montante arrecadado com a venda do veículo, haveria um saldo positivo que deveria lhe ser restituído.

Inicialmente, cumpre reafirmar que, conforme corretamente assentado na sentença de primeiro grau, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, temos a apelante, consumidora nos termos do artigo 2º do CDC, e de outro, as apeladas, fornecedoras de serviços financeiros e de consórcio, enquadrando-se na definição de fornecedor do artigo 3º do CDC.

Contudo, a simples incidência do regime consumerista não isenta o consumidor de cumprir suas obrigações contratuais, tampouco impõe ao fornecedor responsabilidades que ultrapassem os limites da lei e do contrato.

Após detida análise dos autos entendo que o posicionar do culto colega Dr.

LUCAS MODENESI VICENTE em sua
r. sentença deve ser mantida.

Digo isso porque conforme devidamente comprovado pelas empresas requeridas, o valor da alienação do bem foi de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), conforme nota fiscal id. 8019654, enquanto o saldo devedor atualizado da autora, que incluía parcelas em aberto, encargos contratuais e despesas com a apreensão e leilão, alcançava a quantia de R$ 15.062,03 (quinze mil sessenta e dois reais e três centavos).

Portanto, ao contrário do que sustenta a autora, ora apelante, o montante obtido com a venda do veículo foi insuficiente para quitar o débito total, gerando um saldo devedor remanescente, e não um saldo credor a ser restituído.

A previsão contratual que regula essa situação é expressa. A cláusula 22.2 do regulamento do consórcio determina que o valor arrecadado com a alienação do bem apreendido será destinado à quitação das obrigações contratuais, incluindo parcelas vencidas e vincendas, além de outras despesas relacionadas, como a apreensão e a realização do leilão.

Ou seja, apenas na hipótese de sobrar algum valor após a quitação dessas obrigações é que haveria saldo positivo a ser devolvido ao consorciado, o que, como já adiantado, não ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação da autora de que os encargos incluídos no saldo devedor não estariam devidamente comprovados, entendo que tal argumentação não pode prosperar. A apelante, ao aderir ao contrato de consórcio, anuíra com as cláusulas que previam tais encargos em caso de inadimplência e apreensão do bem.

A realização do leilão e as despesas dele decorrentes são custos inerentes a esse tipo de procedimento, previstos contratualmente e amparados pela legislação, notadamente pelo Decreto-Lei 911/1969. Logo, não há necessidade de comprovação detalhada de cada despesa, bastando a previsão contratual e a demonstração de que os custos foram aplicados na forma estabelecida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Valor de arrematação que ocorreu em segundo leilão, que segundo o artigo 27, §2º, da Lei nº 9.514/97, elege como parâmetro valor igual ou superior ao da dívida, tal como ocorreu na espécie. Réu que apenas recuperou o valor da dívida da autora, visto que o valor ofertado no leilão corresponde ao valor da dívida que a apelante possui com o apelado, salientando que a própria autora reconhece a sua inadimplência. Ademais, em se tratando de leilões, os preços praticados não seguem, necessariamente, a lógica e os padrões regulares de mercado, de modo que o pleito de adotar uma pretensa venda ideal como amparo para a condenação por suposto prejuízo patrimonial não prospera. Logo, não há espaço para uma possível devolução da suposta diferença entre o saldo devedor e o valor de mercado do bem, se não existe saldo remanescente proveniente de leilão, conforme preceitua o artigo 27, §5º, da Lei Federal n. º 9.514 /97. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (TJRJ; APL 0037742-77.2021.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 16/04/2024; Pág. 464)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A FAVOR DO AUTOR, DECORRENTE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO, OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Trata-se de ação de cobrança, cumulada com ação indenizatória, na qual o autor requer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 13.137,89, acrescido de juros legais, correção monetária, bem como ao pagamento de verba compensatória, além dos ônus sucumbenciais, alegando que, diante do inadimplemento do contrato com o réu, seu veículo foi leiloado, restando saldo remanescente em seu favor. 2. Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito.
3. Autor que não demonstrou os fatos constitutivos do direito, uma vez que ausente qualquer prova de que possui saldo credor junto ao banco, já que, além das contraprestações em aberto, com os encargos inerentes da mora, também correm por conta do autor, conforme o contrato, todas as despesas originárias da sua inadimplência, que culminaram no ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme consta nas cláusulas e condições gerais do contrato pactuado entre as partes. Segundo o contrato, os gastos com a apreensão (encargos e despesas com a restituição do veículo), correm por conta do saldo obtido com o leilão, conforme a planilha do contrato, colacionada pela parte ré (index 166/173)
. 4. Autor que instado à manifestação em provas, nada requereu, deixando de comprovar suas alegações (index 195). Precedente jurisprudencial. 5. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0020843-43.2021.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 23/06/2023; Pág. 1271)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida à autora, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.